Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721657-87.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES IMPETRANTE: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR em favor de PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES, ora paciente, preso preventivamente desde o dia 11/7/2019. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que o paciente se encontra preso preventivamente, por ordem do MM. Juiz da 6a Vara Criminal de Brasília, na cidade de Madri/Espanha, desde o dia 11/7/2019, mas até o presente momento não se encerrou a fase instrutória do processo criminal. Assevera que o paciente está aguardando sua extradição para o Brasil desde o dia 19/5/2020. Anota ainda que o Juízo a quo determinou a expedição de carta rogatória para o interrogatório do paciente. Salienta que a Espanha apresenta números alarmantes de infectados pelo novo coronavírus. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. O pedido liminar foi indeferido (id 17563700). Decido. O paciente, juntamente com outros nove agentes, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II, e art. 158, § 1o, combinados com o artigo 69, caput, todos do Código Penal, e no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013. O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 11/7/2019 pela autoridade policial de Madri, na Espanha. Mais recentemente, a Defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0701405-63.2020.8.07.0000, em favor do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Em decisão unânime, esta 3a Turma Criminal denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente, conforme se observa da ementa do julgamento: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa especializada em extorquir pessoas. Vítimas escolhidas por meio de sites e aplicativos de encontros amorosos. Operação Cilada. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Mandado de prisão preventiva cumprido em Madri/Espanha. Pendência de interrogatório. Demora no trâmite da ação penal se deve a ato praticado pela defesa, que se opôs à extradição sumária. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1231543, 07014056320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, perante o Superior Tribunal de Justiça, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n. 563.941, sustentando a existência de excesso de prazo no julgamento do processo. Em decisão monocrática, proferida no dia 28/2/2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do HC n. 0701405-63.2020.8.07.0000. Extrai-se dos autos que, em 5/6/2019, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, juntamente com outros agentes, e restou denunciado, em 8/7/2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II, e 158, § 1o, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal, e no art. 2o, da Lei 12.850/2013 (roubo circunstanciado, extorsão majorada e organização criminosa). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 11/7/2019, na Espanha, onde aguarda extradição. Irresignada, com o indeferimento do pedido de revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 85/88). No presente writ, o impetrante sustenta a existência de excesso de prazo no julgamento do feito, salientando que o paciente está preso há mais de 6 meses, sem que tenha sido sequer interrogado. Pondera que o paciente aguarda ser extraditado e destaca que sua defesa não contribuiu para a delonga observada. Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. (HABEAS CORPUS No 563.941 - DF (2020/0048882-8), Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, publicada em 3/3/2020) Inconformada, contra a referida decisão liminar, a Defesa interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido pela 5a Turma do STJ. Atualmente, o processo aguarda parecer do Ministério Público Federal, para análise do mérito do writ. Além do mais, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n. 183750, perante o Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual. Em decisão monocrática, publicada em 22/4/2020, o Ministro Marco Aurélio Melo também indeferiu o pedido liminar: 1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: O Juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos de inquérito no 2019.01.1.009383-0, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 11 de julho de 2019, e de outras sete pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 158, cabeça (extorsão), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Aludindo a conteúdo obtido por meio de interceptações telefônicas, assentou a materialidade e indícios de autoria dos delitos. Destacou haver constrangido a vítima, em 26 de janeiro de 2019, mediante violência física e grave ameaça, a fornecer cartão de crédito e a senha, realizando várias transações financeiras, bem como a entregar aparelho celular e documentos pessoais. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerados indicativos de associação dos investigados para a prática reiterada de extorsões e roubos. Recebeu a denúncia – processo no 0718877- 11.2019.8.07.0001 –, tendo em vista a imputação dos delitos versados nos artigos 157, § 2o, inciso II (roubo com causa de aumento alusiva ao concurso de pessoas), 158, § 1o (extorsão com causa de aumento pelo concurso de pessoas), do Código Penal, e 2o (integrar organização criminosa) da Lei no 12.850/2013. Procedeu ao desmembramento com relação ao paciente e outros dois corréus. O processo-crime passou a tramitar sob o no 0735533-43.2019.8.07.0001. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus no 563.941/DF. O Relator indeferiu o pedido de liminar. O impetrante alega excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 6 meses, sem que formada a culpa. Menciona o decidido por Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental no 347, conclamando Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à custódia, em razão da atual crise sanitária originada pela covid-19. Cita a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Frisa que o paciente está preso na Espanha, aguardando implemento de extradição. Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com aplicação de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a confirmação da providência. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime encontra-se na fase de instrução. O Juízo, no dia 2 de abril de 2020, indeferiu pedido de revogação da custódia, reafirmando a necessidade da preventiva. Destacou assentada, pela Espanha, a viabilidade da extradição, estando pendente a providência ante a pandemia decorrente do novo coronavírus. Realçou encontrar-se o paciente isolado socialmente, de acordo com recomendação da Organização Mundial de Saúde. A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 2. A decisão do Juízo, proferida em 2 de abril de 2020, assentando a permanência dos motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. O Pleno, em 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental no 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medida de soltura. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa agravar-se a partir do contágio. 3. Indefiro a liminar. 4. O curso desta impetração não prejudica a de no 563.941/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 6. Publiquem. (Habeas Corpus n. 183750, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, decisão publicada no DJE no 95, divulgado em 20/04/2020) - grifos nossos. No presente writ, o impetrante sustenta, mais uma vez, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Em decisão proferida em 4/6/2020, o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente: Vistos, etc. Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva de PAULO ROGÉRIO MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, formulado por meio de Advogado constituído. Aduz excesso de prazo na formação da culpa, porquanto se trata de réu preso desde 11.07.2019, que teria se entregado espontaneamente. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento da liberdade. É o breve relatório. D E C I D O. De início, não se olvide quanto ao cumprimento da ordem de prisão contra o acusado em 11.07.2019. Contudo, também não há dúvida de que a permanência do acusado em outro país (Espanha) deve ter a culpa atribuída ao próprio réu, porquanto não concordou com sua extradição ao tempo do recolhimento ao cárcere. Tal situação fez com que fossem adotados trâmites burocráticos, visando sua extradição para o Brasil. O réu também não contava com o fato de que, não só o Brasil, mas outros países seriam acometidos com a pandemia COVID-19, decorrente do coronavírus. Dessa forma, de acordo com tudo o que consta dos autos, até o presente momento, tenho que nenhum fato novo restou apresentado, de modo que viabilizasse a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, não podendo a ausência de encerramento da instrução ser imputada a este juízo. Ressalte-se que a decisão que decretou a prisão preventiva já foi objeto de análise e mantida pelos ee. TJDFT, STJ e STF, sem que tenha sido apontada qualquer ilegalidade. Ademais, para a contagem do lapso temporal, visando averiguar se foi ou não extrapolado, além de não se pautar em mero cálculo matemático, deve também ser considerada a complexidade. Tem, por princípio, a razoabilidade, mormente quando, na hipótese dos autos, a extradição do réu para o Brasil esbarra em trâmites burocráticos, que restaram prejudicados por conta da pandemia decorrente do COVID-19, inclusive diante da insistência quanto à necessidade de isolamento social. Tais circunstâncias, portanto, permitem a mitigação dos prazos estipulados na Instrução número 01 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, diante da pandemia COVID-19, decorrente do coronavírus, além da possibilidade de liberação de presos com revogações de prisões, deve-se também atentar para o direito da coletividade com a preservação da paz social. Nesse caso, não é demais chamar a atenção para os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos imputados ao réu. É o que se infere das ementas de seguinte teor: EMENTA PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, Processo: 07078924920208070000, Acórdão 1243445, de 27.04.2020, Terceira Turma Criminal. EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO A SER DESIGNADA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente - estelionato contra idoso e possível extorsão -, e o risco da reiteração da prática criminosa a configurar o periculum libertatis. 2. O prazo para encerramento da instrução criminal não está pautado em critérios puramente matemáticos, e deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, em contraponto às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. Encontrando-se a instrução criminal avançada para a conclusão, com Audiência de Instrução e Julgamento a ser designada, não há falar em excesso ilícito de prazo a respaldar o relaxamento da prisão pretendido. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Relator(a): CRUZ MACEDO, Processo: 07025757020208070000, Acórdão 1240367, de 18.04.2020, Primeira Turma Criminal Relevante também destacar que a Recomendação 062/2020, do Conselho Nacional de Justiça trata aduz que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções (Recomendação 62/2020). Repita-se que em nenhuma das hipóteses logrou-se demonstrar que se encaixa o Requerente. Por fim, é bom lembrar que o denunciado fugiu para o exterior, justamente, com o fito de prejudicar a instrução e a aplicação da Lei Penal, não podendo imputar a este Juízo o retardamento na conclusão da instrução, exatamente, porque a responsabilidade pela demora deriva da sua conduta. Lembre-se, ainda, que há esclarecimentos nos autos de que o denunciado possui, também, ordem de prisão expedida pela Justiça do Goiás. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva. Renove-se a determinação para que a Autoridade Policial competente adote, com urgência, providências para a extradição do réu para o Brasil. Remetam-se os autos ao Ministério Público para que, também, providencie as medidas necessária e urgentes para a expedição e cumprimento da carta rogatória expedida para o interrogatório do réu. Intimem-se. Tendo em vista que o presente habeas corpus encontra-se consubstanciado no alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, este não merece ser conhecido, visto que se encontra pendente de julgamento tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça os Habeas Corpus n. 183.750 e n. 563.941, respectivamente, ambos impetrados em favor do paciente, sob a mesma alegação. Forçoso mencionar que a indigitada autoridade coatora informou que a demora no trâmite da ação penal na qual o paciente figura como réu decorre de ato praticado pelo próprio acusado, o qual causou embaraços ao se opor a sua extradição sumária. O MM. Juiz destaca que “a autoridade policial havia esclarecido que o procedimento extradicional no estrangeiro é, como no Brasil, em regra, processo dotado de ampla defesa e contraditório na mais alta corte do Estado requerido, que resta soberano em sua decisão final de entrega, o que, assim sendo, costuma demandar considerável dilação processual no exterior até final autorização do Governo requerido para retirada do extraditando de seu território. POR VEZES, TAL PRAZO É DEVERAS ENCURTADO MEDIANTE CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO COM SUA EXTRADIÇÃO SUMÁRIA, MAS, PELO QUE CHEGOU A MEU CONHECIMENTO, TAL NÃO FOI O CASO, HAVENDO PAULO ROGÉRIO SE OPOSTO EM JUÍZO À EXTRADIÇÃO, DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA O FEITO (GN)”. Por meio do Ofício 1243/2020, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas – Ministério da Justiça informa que o Conselho de Ministros da Espanha deferiu, em 19/05/2020, a entrega do paciente às autoridades brasileiras. Entretanto, noticia que a extradição do paciente permanecerá suspensa até parecer definitivo do Estado espanhol sobre o caso e que, em caso de denegação do pedido, proceder-se-á à entrega do réu às autoridades policiais locais (id 17519933). O MM. Juiz a quo esclarece que “o próprio paciente é o responsável pela demora na conclusão da ação penal. Primeiro, porque fugiu do Brasil, vindo a ser localizado na Espanha; e, segundo, antes da disseminação da pandemia do coronavírus, opôs-se à extradição, impedindo que fosse realizada de forma sumária e rápida, implicando em procedimento demorado que, somente, foi resolvido, de modo parcial, recentemente, como já sinalizado”. O Magistrado adverte que, conforme consulta efetivada junto ao BNMP/CNJ, o paciente possui ainda ordem de prisão expedida pela 4a Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão de Goiânia-GO, nos autos do processo n. 0083221-4820198090175. Por fim, o MM. Juiz de 1o grau informa que os demais corréus que figuravam na ação penal originária já foram sentenciados e condenados, de modo que o processo atualmente tramita somente em relação ao paciente. E mais, “a instrução criminal, em especial, oitiva das testemunhas, com relação ao Paciente já foi encerrada, conjuntamente com os demais denunciados, sendo que este Juízo aguarda a extradição para o interrogatório pessoal ou, então, a devolução da Carta Rogatória já expedida para esta finalidade”. Assim, diante do exposto, não se pode imputar à autoridade coatora e nem mesmo ao órgão acusador a responsabilidade pelo elastecimento da instrução processual, isto porque a demora no curso regular do processo decorre exclusivamente da conduta do paciente que se evadiu para país estrangeiro a ainda se opôs ao procedimento simplificado de extradição. Destarte, conforme ressaltado alhures, estando pendentes de apreciação pelos Tribunais Superiores os habeas corpus impetrados em favor do paciente, nos quais a defesa alega excesso de prazo da prisão cautelar, o presente writ não se presta para o fim pretendido, e, além disso, não vislumbro nesta análise sumária dos autos a existência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia nos fatos narrados, o que impede a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 31 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador